Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Ou seja, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. 1.1. Realizada pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, bloqueado o valor de R$ 4.151,77, não se pode afirmar impenhorabilidade da quantia constrita via Sisbajud, já que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade da verba nos exatos termos do art. 854, § 3o do CPC.
2. Na hipótese, o executado limitou-se a alegar que os valores bloqueados devem ser levantados sob o argumento de que a cobrança do valor executado é indevida, teses já rejeitadas pela decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. Como bem definido pela decisão agravada, matéria preclusa (art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado e contra a qual não foi interposto o recurso devido (preclusão pro judicato). 2.2. Assim, não comprovada a impenhorabilidade das verbas constritas, escorreita a decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.